Tribunal: TJES
Processo: 5004286-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004286-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARLINDO BORGES DE AGUIAR
AGRAVADO: LTC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5004286-68.2022.8.08.0000

Recorrente: Arlindo Borges de Aguiar

Recorridas: LTC Empreendimentos Imobiliários Ltda e SPE Linhares III Empreendimentos Imobiliários Ltda

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

ARLINDO BORGES DE AGUIAR

interpôs
AGRAVO INTERNO
em

virtude

da
DECISÃO
(id. 2856229) que revogou a Assistência Judiciária Gratuita concedida ao Recorrente, determinando o recolhimento do preparo referente ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão da
DECISÃO
(id. 2627673, p. 43/45), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares,
nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta pelo Recorrente em face de
LTC Empreendimentos Imobiliários Ltda
e
SPE Linhares III Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

O Recorrente sustenta, em síntese, que deve ser concedida a Assistência Judiciária Gratuita, porquanto não possui condições de arcar com as custas processuais, inclusive as iniciais da demanda de origem.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso para fins de concessão da benesse assistencial em comento, ou ao menos que seja autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

Sem contraminuta, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ARLINDO BORGES DE AGUIAR

interpôs
AGRAVO INTERNO
em

virtude

da
DECISÃO
(id. 2856229) que revogou a Assistência Judiciária Gratuita concedida ao Recorrente, determinando o recolhimento do preparo referente ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão da
DECISÃO
(id. 2627673, p. 43/45), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares,
nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta pelo Recorrente em face de
LTC Empreendimentos Imobiliários Ltda
e
SPE Linhares III Empreendimentos Imobiliários Ltda
.

O Recorrente sustenta, em síntese, que deve ser concedida a Assistência Judiciária Gratuita, porquanto não possui condições de arcar com as custas processuais, inclusive as iniciais da demanda de origem.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso para fins de concessão da benesse assistencial em comento, ou ao menos que seja autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo.

Sem contraminuta, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil [correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/50], manteve a regra de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

De todo modo, também não há dúvidas que tal declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, como inclusive restou positivado pelo Código de Processo Civil no § 2º, do seu artigo 99,
in litteris
:

“
Art. 99
. (...)

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Reg
istre-se, por oportuno, que essa disposição normativa robustece a jurisprudência pátria que há muito professava
a possibilidade de o Magistrado, em cotejo com as demais provas dos autos, aferir a capacidade econômica daquele que a postulara
,
verbatim:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, dje 18/12/2008)
. (...)”

(
STJ
; REsp 1.454.779; Proc. 2014/0117119-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/11/2014)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ
; AgRg-REsp 1.000.055; Proc. 2007/0251337-8; MS; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 29/10/2014)

Atrelado a isso, surge igualmente relevante o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
,
“
conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum
"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

In casu
, consoante apontado na Decisão recorrida, a despeito de o Recorrente qualificar-se como Servidor Público, percebendo vencimentos líquidos em torno de
R$ 2.403,89 (dois mil, quatrocentos e três reais e oitenta e nove centavos), fez-se possível constatar que, no Contrato de Compra e Venda de Imóvel objeto da lide, o Recorrente comprometeu-se ao pagamento de parcelas mensais em montante superior a sua renda (R$ 2.459,84 – id. 2627673, p. 28). Além disso, o Recorrente, por meio de Agravo de Instrumento, visa obter pronunciamento judicial para compelir à Recorrida a emitir os boletos das parcelas em aberto, a fim de que o Recorrente possa pagá-las, as quais, segundo se afirma neste recurso, perfazem montante que superam a quantia de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), o que, por evidente, revela-se claramente incompatível com eventual estado de miserabilidade.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a revogação/indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita postulada em sede de Agravo de Instrumento
.

Após a publicação deste Acórdão, certifique-se o eventual recolhimento do preparo recursal pelo Recorrente em relação ao Agravo de Instrumento, sob pena de deserção, devendo os autos retornar conclusos para análise quanto à sua (in)admissibilidade.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
- Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II
– Por outro lado, certo é que a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, porquanto, a teor da regra inserta no § 2º, do seu artigo 99, do Código de Processo Civil, “
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

III
–
“Conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

IV
-

In casu
, consoante apontado na Decisão recorrida, a despeito de o Recorrente qualificar-se como Servidor Público, percebendo vencimentos líquidos em torno de
R$ 2.403,89 (dois mil, quatrocentos e três reais e oitenta e nove centavos), fez-se possível constatar que, no Contrato de Compra e Venda de Imóvel objeto da lide, o Recorrente comprometeu-se ao pagamento de parcelas mensais em montante superior à sua renda (R$ 2.459,84 – id. 2627673, p. 28). Além disso, o Recorrente, por meio de Agravo de Instrumento, visa obter pronunciamento judicial para compelir à Recorrida a emitir os boletos das parcelas em aberto, a fim de que o Recorrente possa pagá-las, as quais, segundo se afirma neste recurso, perfazem montante que superam a quantia de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), o que, por evidente, revela-se claramente incompatível com eventual estado de miserabilidade.

V
- Agravo Interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.